Tribunal: TJDFT
Processo: 0715348-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715348-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: LUANDSON DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0701861-75.2023.8.07.0010, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que o valor fixado é exorbitante e deve ser reduzido. Alega que a Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece critérios para fixação de honorários periciais, fixando para as perícias médicas o valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser majorado em até cinco vezes, de forma fundamentada. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que os honorários periciais sejam reduzidos até a quantia máxima de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Preparo recolhido no ID 58048110. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, entendo ausentes estes requisitos, pelos motivos expostos a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 190640423 na origem): Decisão de ID 165102686 deferiu o pedido de produção de prova pericial e nomeou como perito o Dr. RICARDO LUIZ RAMOS FILHO, que apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 10.000,00, que foi impugnada pela requerida (petição de ID 174010754). Diante das controvérsias relativas ao valor dos honorários periciais, o perito nomeado foi intimado novamente e manteve o valor da proposta de honorários periciais. Intimada, a parte requerida discordou do valor apresentado. Em face da ausência de critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, deve ser observada a razoabilidade e a proporcionalidade, a fim de que a remuneração do profissional seja compatível e proporcional com o trabalho a ser realizado. Nesse sentido, a impugnante não trouxe elementos suficientes para sustentar a impugnação ao valor dos honorários periciais. Em contrapartida, a proposta apresenta pelo perito detalha a metodologia a ser utilizada na elaboração da perícia, a projeção das horas despendidas, bem como as particularidades do trabalho a ser realizado. Diante disso, considero que o valor requerido pelo perito nomeado a título de honorários periciais mostra-se condizente com o trabalho a ser efetuado pelo mesmo na situação em tela. Portanto, considero estar dentro da razoabilidade, inclusive para que não se reduza o valor a ponto de se configurar em desrespeito à qualificação do perito e de seu trabalho, além do tempo a ser utilizado. Homologo, dessa forma, os honorários periciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Venha, pois, o depósito pela requerida, no prazo de 15 dias, sob pena de se considerar que houve desistência da prova produzida, suportando as partes, consequentemente, o ônus de sua ausência. Cinge-se a controvérsia acerca do valor arbitrado para remuneração do expert, que passo a analisar. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. Na fixação dos honorários periciais, deve o julgador levar em conta a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, sem olvidar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Mostrando-se excessivo o valor proposto pelo perito, impõe-se sua redução a patamares razoáveis. Caso não o aceite, deve a autoridade julgadora nomear outro em substituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1327024, 07497921220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÂO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para realização de laudo técnico especializado. 2. Ante a falta de disposição legal sobre os parâmetros objetivos para estipulação do valor dos honorários periciais, impera o entendimento jurisprudencial no sentido de que a sua fixação deve decorrer da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Evidenciado que o valor proposto pelo perito nomeado é excessivo, está o Julgador autorizado a reduzir a verba, assistindo ao profissional o direito de declinar do encargo caso discorde, circunstância que ensejará a indicação de outro perito para a realização do ato. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1326536, 07465071120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, o Juízo a quo homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A remuneração devida aos profissionais que auxiliam nas atividades do Juízo, proporcionando subsídios de natureza técnica que fogem da competência jurídico-legal propriamente dita, devem observar certos parâmetros para o seu arbitramento, de forma que o perito será remunerado proporcionalmente à dificuldade dos serviços prestados no processo, notadamente ao lugar de prestação do serviço, ao tempo exigido para a sua execução e à importância da prova para a deslinde da demanda. Nesse contexto, os honorários periciais não devem ser considerados verbas puramente salariais – uma vez que o caráter processual do ato de perícia atrai a aplicação dos princípios de Direito Público – sua fixação deve levar em conta as peculiaridades da causa, seu valor e as circunstâncias pessoais das partes. Ademais, a despeito de inexistir previsão legal expressa a respeito do valor que deve ser fixado a título de honorários recursais, critérios atinentes ao tempo, complexidade da causa e zelo do profissional servem de norte para balizamento das quantias cobradas e controle, pelo julgador e pelas partes, de possível inadequação ou abuso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA RURAL. JUROS. PERCENTUAL E PERIODICIDADE. PROVA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para realização de laudo técnico especializado. 2. Ante a falta de disposição legal sobre os parâmetros objetivos para estipulação do valor dos honorários periciais, impera o entendimento jurisprudencial no sentido de que a sua fixação deve decorrer da ponderação dos elementos extraídos do caso concreto, como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Evidenciado que o valor proposto pelo perito nomeado está condizente com outros casos análogos aos dos autos, mantém-se os honorários homologados pelo Douto Juízo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329333, 07481128920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 13/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil vigente não disciplinou os critérios a serem utilizados para a fixação dos honorários periciais, de modo que o art. 10 da Lei n. 9.289/96 pode ser utilizado como parâmetro. Assim, o dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, assim como o tempo estimado para a sua execução. 2. O valor dos honorários periciais, arbitrado pelo Juízo de origem, remunera de maneira proporcional e justa o perito nomeado, coadunando-se com as particularidades do caso, pois o trabalho pretende estimar os haveres de sócio retirante de sociedade limitada, ressaltando-se que o expert expôs, de forma coesa, o custo e o tempo para realização da perícia. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326630, 07481561120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOSPERICIAIS. EXCESSIVIDADE DO VALOR PROPOSTO NÃO VERIFICADA. VALOR PROPORCIONAL E CONDIZENTE COM O TRABALHO A SER REALIZADO PELO EXPERT. DECISÃO MANTIDA. 1. Não existem, no ordenamento jurídico, parâmetros objetivos para a fixação dehonoráriospericiais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não reclama redução o valor proposto por expert a título de honorários periciais, se se afigura proporcional e condizente com o trabalho a ser realizado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1321292, 07482470420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Sem Página Cadastrada.) Além dos parâmetros acima elencados, a jurisprudência desta Casa tem levado em consideração outros fatores como a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes; o proveito econômico auferível com a demanda; se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros. A agravante alega que os valores devem ser fixados com base na Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Contudo, a referida resolução é aplicável apenas aos casos em que o pagamento da perícia é de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça e, consequentemente, o pagamento é feito por recursos alocados no orçamento da Fazenda Pública. Transcrevo o art. 1o da resolução: Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Desta forma, a resolução citada não é aplicável ao caso em tela, uma vez que a perícia foi requerida pela agravante, que é não beneficiária da gratuidade de justiça. No caso dos autos, a perícia médica foi deferida a fim de apurar a necessidade do procedimento cirúrgico realizado pelo autor. Há necessidade de avaliação clínica do autor, além análise do considerável volume de documentos médicos referentes à situação clínica do autor juntados nos autos. Diante desse contexto, considerando a complexidade da matéria analisada e a necessidade de remunerar adequadamente o trabalho do perito, reputo razoável o valor de honorários periciais arbitrados no presente caso. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 17 de abril de 2024 16:17:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador